Tribunal: STF
Processo: ARE 1456276
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição de embargos de divergência apresentado contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário, nos termos da seguinte ementa:



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Admissão de amicus curie em fase de cumprimento de sentença. Ausência de interesse jurídico. 4. Falta de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido. Deficiência na fundamentação do recurso extraordinário. Súmula 284 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (eDOC 32 – ID: efbea962, p. 1)



     



    Sustenta-se, em síntese, a divergência existente entre o acórdão embargado e as decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quanto à aplicação da Emenda Constitucional nº 133/2024 aos processos de Prestação de Contas em andamento. 



    Argumenta-se que a EC nº 133 veicula verdadeiro direito subjetivo dos partidos, de matriz constitucional, cujo exercício não está condicionado a qualquer tipo de pedido e não é limitado pela preclusão, segurança jurídica ou coisa julgada (eDOC 1684 – ID: a23e16b1, p. 8).



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, ressalto que o art. 1.043 do CPC/2015 prevê o cabimento dos embargos de divergência contra decisão proferida em recurso extraordinário e recurso especial. Eis o teor desse dispositivo: 



     



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: 



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; 



    II - (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (…)” 



     



    Além disso, ressalto o disposto no art. 330 do Regimento Interno desta Corte, segundo o qual cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    Nesse sentido cito o seguinte precedente: 



     



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. 2. Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar, fundamentadamente, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, nos termos do art. 331 do RISTF. 3. Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e o único aresto proferido por esta CORTE, apontado como divergente, incabível o presente recurso. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1441261 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14.11.2023 – grifo nosso)



     



    No mesmo sentido: ARE 1.090.264 AgR-EDv/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.4.2019; ARE 911.542 AgR-ED-EDv-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 7.2.2019; ARE 1.101.000 AgR-ED-EDv-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 26.8.2019; ARE 1.241.897 AgR-ED-EDv-AgR/RR, por mim relatado, Plenário, DJe 10.12.2020; ARE 1.090.934 ED-AgR-ED-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 8.4.2021; ARE 1.284.855 AgR-EDv/RR, por mim relatado, DJe 30.4.2021; dentre outros.



    Na espécie, a decisão embargada manifestou-se de forma inequívoca ao reafirmar que fora aplicado corretamente o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional 133/2024, que trata da aplicabilidade retroativa, de maneira a registrar que o referido artigo deve ser interpretado à luz dos princípios constitucionais da segurança jurídica e do respeito à coisa julgada. Esses princípios, conforme reiterado por este Tribunal, não podem ser afastados de maneira genérica ou irrestrita.



    Efetivamente, a retroatividade prevista na norma não implica, necessariamente, anulação automática de obrigações já definidas em processos de prestação de contas. Além do mais, mesmo admitindo-se a aplicação da EC 133/2024, isso não afastaria a necessidade de observância ao devido processo legislativo e à análise específica de cada caso.



    Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou quanto à inaplicabilidade, em sede de recurso extraordinário, de alterações supervenientes promovidas por emendas constitucionais ao contexto normativo do processo. Assim, não se verifica a alegada divergência entre órgãos do Supremo Tribunal Federal, estando a decisão embargada devidamente alinhada aos precedentes desta Corte.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 07.10.2021. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. PARTE RECORRENTE QUE NÃO APRESENTOU RECURSO DE AGRAVO CONTRA A DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PRESENÇA DE LITISCONSORTE PASSIVO UNITÁRIO. INOVAÇÃO À LIDE. NÃO CABIMENTO. PROMULGAÇÃO SUPERVENIENTE DA EC Nº 98/2021. INAPLICABILIDADE EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. São intempestivos os presentes embargos, tendo em vista que, na hipótese, operou-se o trânsito em julgado. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Não há qualquer vício no acórdão embargado que reconheceu a preclusão da questão suscitada no agravo regimental, em razão da ausência de interposição na origem do recurso de agravo contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 4. Na instância a quo não houve controvérsia relacionada à existência de litisconsórcio passivo unitário na lide e tal questão apenas foi suscitada quando da oposição dos presentes embargos. Trata-se de inovação à lide, insuscetível de apreciação nesta sede recursal. Precedentes. 5. Quanto à ocorrência de fato novo relativo à superveniência da EC 98/2021, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/1973) em sede de recurso extraordinário. 6. Embargos de declaração não conhecidos, determinando-se a baixa imediata dos autos à origem.” (ARE nº 1.304.676-AgR-ED/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 06/03/2023, grifos nossos)



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INVIABILIDADE DO EXAME DE LEI LOCAL E DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA DELINEADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FATO SUPERVENIENTE INSUSCETÍVEL DE ANÁLISE EM APELO EXTREMO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 57/2008. EXIGÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS PARA A CONVALIDAÇÃO DE LEIS DE CRIAÇÃO DE MUNICÍPIOS. AGRAVO REGIMENTAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. (...) 2. Como realçado na decisão agravada, o Município de Seropédica não cuidou de desenvolver, em seu recurso extraordinário, argumentação apta a neutralizar o óbice indicado no acórdão recorrido, remetendo toda a discussão sobre a higidez do plebiscito emancipatório ao recurso especial, no qual se circunscreveu a alegar, sem êxito, não cumprida, pelo Município de Itaguaí, a exigência da prova do direito líquido e certo preconizada no art. 1º da Lei 1.533/1951, então vigente. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o recorrente tem de promover a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão atacada. A inobservância de tal orientação atrai a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais vertidos nas Súmulas 283 e 284, ambas desta Casa. 4. O fato superveniente, consubstanciado na promulgação da Emenda Constitucional nº 57/2008, que incluiu o art. 96 do ADCT, além de insuscetível de apreciação por vez primeira em recurso extraordinário, à luz da jurisprudência desta Casa, não está apto a alterar a decisão agravada. Eventual convalidação dos limites territoriais previstos no ato de criação do Município de Seropédica dependeria de avaliação prévia acerca do cumprimento das condições fixadas na legislação local vigente à época, providência inviável em apelo extremo (Súmulas nºs 279 e 280 do STF). 5. A regularidade da peça recursal constitui requisito para sua submissão à sistemática da repercussão geral. Inteligência do art. 323 do Regimento Interno do STF. 6. Inaplicabilidade do art. 85, § 11, do CPC/2015, em se tratando de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 7. Agravo regimental conhecido e não provido, com a aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE 458813 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.05.2019 – grifo nosso)



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 330 e 331 do RI/STF, não admito os presentes embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente